Tribunal: TJDFT
Processo: 0745114-95.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. CIRURGIA. EXERESE DE TUMOR DE VIAS AÉREAS SUPERIORES, FACE E PESCOÇO. NEOPLASIA. SISTEMA DE REGULAÇÃO. ESPERA EXCESSIVA SUPERIOR A 11 (ONZE) MESES. ENUNCIADO 93 CNJ. DELIMITAÇÃO DO PRAZO NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Trata-se recurso interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para determinar que o réu forneça à parte autora procedimento cirúrgico denominado EXERESE DE TUMOR DE VIAS AÉREAS SUPERIORES, FACE E PESCOÇO, na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura em algum hospital da rede particular, observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação. A autora, em suas razões recursais, informou que é idosa (67 anos de idade) e possui diagnóstico de paraganglioma – neoplasia de comportamento incerto ou desconhecido do corpo carotídeo (CID 44.6), e que a lesão situa-se em local que pode comprometer o aporte sanguíneo para o sistema nervoso central, ja que o nódulo envolve a origem das artérias carótida interna e externa. Esclareceu que a solicitação médica para a cirurgia foi inserida no sistema de regulação SISREGIII, em 30/03/2023, sob a classificação de risco verde – não urgente. Já o relatório médico emitido em 08/08/2023 dá conta de se tratar de procedimento urgente, tendo em vista o potencial maligno da lesão, com sintomas de dor local e dificuldade de deglutição, além de estar localizado em região que pode comprometer o aporte sanguíneo para o sistema nervoso central. Contrarrazões apresentadas. O Ministério Público oficiou pelo acolhimento do recurso.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça concedida.
III. Conforme informação prestada pelo recorrido, id. 54675997, datado de 14/12/2023, constou que há 913 solicitações pendentes, sendo 01 delas com classificação de risco vermelho (prioridade 0); 528 com classificação amarelo (prioridade 1); 248 com classificação verde (prioridade 2); e 136 com classificação azul (prioridade 3), e que para a mesma classificação de risco da autora estão sendo agendadas solicitações inseridas em outubro de 2021. O documento id 54675977 evidencia que o registro da demanda da recorrente no Sistema de Regulação foi feito em 30/03/2023, com a classificação de risco verde, e diagnóstico de NEOPLASIA BENIGNA DE OUTRAS GLÂNDULAS ENDOCRINAS E DAS NAO ESPECIFICADAS, diante do resultado do exame PET-CT, id 54675976, feito em 06/02/2023 com a seguinte conclusão: “presença de Nódulo hipodenso (”. Contudo, o mesmo laudo atesta a impossibilidade de excluir a hipótese de acometimento neoplásico.
IV. A Constituição Federal em seu art. 196 estabelece: "A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação." Por sua vez, o artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
V. Registre-se que, consoante o Enunciado no 93 do Conselho Nacional de Justiça: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos." É bem verdade que profissionais da área de saúde são os responsáveis pela execução das políticas de atendimento aos pacientes, a partir dos limitados recursos que lhe são oferecidos pela rede pública de saúde. A eles cabe classificar os pacientes, segundo critérios previamente definidos pelas autoridades de saúde e pelos respectivos órgãos de classe, ainda que para isso tenham que preterir uns ou outros pacientes. Nesse passo, a interferência judiciária somente se justifica quando estritamente necessário (exceção), sob pena de provocar um agravamento ainda maior no sistema de saúde local.
VI. Ressalte-se que a fixação de prazo não fere os princípios da universalidade, equidade e integralidade, conforme precedentes do STF, que reconhece a possibilidade do Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado de políticas públicas constitucionalmente previstas, quando verifica a omissão, sem que se caracterize como ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Executivo. ((ARE 964542 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 02/12/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-266 DIVULG 14-12-2016 PUBLIC 15-12- 2016) (RE 1097962 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 28/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-152 DIVULG 29-07-2021 PUBLIC 30-07- 2021).
VII. O caso sob exame se enquadra nessa exceção, uma vez que a paciente/autora se encontra há mais de onze meses inserida no SISREG III para realização da cirurgia, e apresenta sintomas de dor local e dificuldade de deglutição, além do fato de o tumor estar localizado em região que pode comprometer o aporte sanguíneo para o sistema nervoso central, o que denota a brevidade com que a demanda deve ser atendida.
VIII. Logo, havendo evidente demonstração de demora excessiva em disponibilizar o atendimento, a impossibilidade de espera da efetivação do dever constitucional de garantir acesso à saúde para todos confere expressiva limitação à discricionariedade administrativa. O descumprimento desse dever estatal de efetivar direitos sociais constantes da Constituição representa verdadeira omissão inconstitucional, passível de correção judicial.
IX. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada em parte para fixar o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o Distrito Federal cumpra a obrigação estabelecida na sentença, seja na rede pública de saúde, ou, em caso de indisponibilidade, que o faça as suas expensas, perante a rede privada de saúde, sob pena de sequestro, segundo o menor de 3 (três) orçamentos a serem oportunamente apresentados. Mantidos os demais termos da sentença.
X. Sem honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido, conforme art. 55 da Lei n. 9.099/95.